Tribunal: STF
Processo: RE 1282906
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO – COBRANÇA DE TAXA DE INCÊNDIO PELO ENTE ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA PÚBLICA CUSTEADA POR MEIO DE IMPOSTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (documento eletrônico 8).
    Foram interpostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, alega-se, em suma, violação dos arts. 144 e 145, II, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O art. 113, IV, da Lei 6.763/1975, alterada pela Lei 14.938/2003, ambas do Estado de Mingas Gerais/MG, dispõe: 
    “Art. 113 – A Taxa de Segurança Pública é devida:
    [...]
    IV – pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios
    § 1º A Taxa de Segurança Pública não incide sobre o fornecimento dos seguintes documentos:
    I - certidão, por repartição pública estadual, para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal;
    II - cédula de identidade para fins eleitorais e para pessoas reconhecidamente pobres.
    § 2º A receita proveniente da arrecadação da Taxa de Segurança Pública fica vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social, observado o disposto no § 3º deste artigo.”
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “A Constituição Federal atribuiu aos entes federados a competência para instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (art. 145, II). 
    Entretanto, a prevenção e o combate a incêndios cuidam-se de atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, sendo consideradas atividades de segurança pública, nos moldes do art. 144, V e § 5º da CF, as quais correspondem a serviços públicos gerais e indivisíveis. Afinal, não são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários, ao passo que destinadas a toda a coletividade (art. 79, III, CTN). Bem por isso, devem ser custeadas por meio de imposto, exação sem referibilidade, que independe de atividade estatal específica relativa ao contribuinte (art. 16, CTN). 
    De conseguinte, o art. 113, IV da Lei Estadual/MG 6.763/75, com a redação dada Lei Estadual/MG 14.938/03, que instituiu taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios (art. 113, IV), é inconstitucional.” (pág. 2 do documento eletrônico 5, grifei)
    O Plenário desta Corte, em Sessão Virtual realizada em 17 de agosto de 2020, julgou procedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CF/OAB e, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do art. 113, IV, parágrafos 2° e 3°, entre outros, da Lei 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei 14.938/2003. 
    Nesse sentido, observo que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com o decidido, em controle concentrado de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator